Tribunal: TJDFT
Processo: 0001650-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001650-38.2008.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Preliminarmente ao exame da Petição ID 20310792, e até para que se esclareça os limites de eventual modificação/modulação de efeitos, intime-se o DF para que junte cópia(s) dos embargos de declaração opostos, perante o e. Supremo Tribunal Federal – STF, em face do Acórdão que julgou o RE 729.107. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator